Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Processo : 0709217-25.2021.8.07.0000 DESPACHO Após inclusão do processo para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 11/05 até 18/05), comparecem aos autos as agravantes, informando a ocorrência de fato novo e requerendo a inclusão do feito em sessão telepresencial (id. 34786918). Assim, diante de requerimento da parte, e em conformidade com o art. 4o, IV, da Portaria GPR 841/2021, exclua-se o processo da sessão virtual mencionada e inclua-se em sessão presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator